Tribunal: TJSP
Processo: 0003693-42.2020.8.26.0664
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido ministerial de regressão do sentenciado ao regime fechado, não obstante a notícia da prática de fato definido como crime durante o cumprimento de pena em regime aberto. Inconformismo ministerial. Regressão definitiva inviável. Necessidade de oitiva judicial do sentenciado. Apuração que independe do resultado do processo criminal, mas deve

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu o pedido ministerial de regressão do sentenciado ao regime fechado, não obstante a notícia da prática de fato definido como crime durante o cumprimento de pena em regime aberto. Inconformismo ministerial. Regressão definitiva inviável. Necessidade de oitiva judicial do sentenciado. Apuração que independe do resultado do processo criminal, mas deve observar o contraditório e a ampla defesa. Recurso parcialmente provido.